Tribunal: STJ
Processo: 2176109-63.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639287 - SP(2024/0149596-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: O C (MENOR)
AGRAVANTE
: V C (MENOR)
REPR. POR
: R C G
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS MATTEIS DE ARRUDA JUNIOR - SP130292
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES - SP234123
LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - SP324000
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO EM
AÇÃO PAULIANA. LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR ATOS
EXPROPRIATÓRIOS. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL POR
ÓBICE DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica
ao fundamento de inadmissão calcado na Súmula n. 7 do STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se as razões do agravo em recurso
especial impugnaram, de modo específico e suficiente, a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Não basta alegar genericamente que o recurso especial versa
apenas matéria de direito; é imprescindível demonstrar, de forma
individualizada, como a tese recursal prescinde do reexame de
provas, infirmando especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissão, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ. A ausência dessa demonstração atrai a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
4. A insistência em que o apelo nobre não reexamina fatos,
desacompanhada de enfrentamento concreto do trecho decisório que
apontou a necessidade de revolvimento probatório, não afasta o óbice
Documento eletrônico VDA55108087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 02629a94-3838-4e98-b980-dba2c0b6f5b8

da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 02629a94-3838-4e98-b980-dba2c0b6f5b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639287 - SP(2024/0149596-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: O C (MENOR)
AGRAVANTE
: V C (MENOR)
REPR. POR
: R C G
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS MATTEIS DE ARRUDA JUNIOR - SP130292
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES - SP234123
LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - SP324000
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO EM
AÇÃO PAULIANA. LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR ATOS
EXPROPRIATÓRIOS. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL POR
ÓBICE DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica
ao fundamento de inadmissão calcado na Súmula n. 7 do STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se as razões do agravo em recurso
especial impugnaram, de modo específico e suficiente, a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Não basta alegar genericamente que o recurso especial versa
apenas matéria de direito; é imprescindível demonstrar, de forma
individualizada, como a tese recursal prescinde do reexame de
provas, infirmando especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissão, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ. A ausência dessa demonstração atrai a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
4. A insistência em que o apelo nobre não reexamina fatos,
desacompanhada de enfrentamento concreto do trecho decisório que
apontou a necessidade de revolvimento probatório, não afasta o óbice
Documento eletrônico VDA54829251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 8f58cf88-ac64-44f2-adb1-0545e476a14d

da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por V. C. e O. C. contra decisão de
relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial anteriormente manejado, em virtude da ausência de impugnação específica
ao fundamento de incidência da Súmula n. 7 do STJ, com aplicação do princípio da
dialeticidade e da Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, V. C. e O. C. defenderam que (1)
houve impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o especial, inclusive da Súmula n. 7 do STJ, atendendo ao princípio da
dialeticidade; (2) a decisão monocrática é nula por deficiência de fundamentação (e-
STJ, fls. 1.477-1.485).
Foi apresentada contraminuta por B. S., pugnando pelo não conhecimento
do agravo interno (e-STJ, fls. 1.489-1.504).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento.
Cuida-se, na origem, de ação de execução movida por B. S., em que houve
a penhora de imóvel doado a V. C. e O. C.
A doação foi anulada em ação pauliana e, no curso da execução, V. C. e O.
C. alegaram irregularidades no edital de leilão por não terem sido intimados, pedindo
retificação e suspensão dos atos expropriatórios.
O Juízo de primeira instância indeferiu a retificação do edital, entendendo
que, anulada a doação na ação pauliana, o imóvel retornou ao patrimônio exclusivo do
doador, tornando nulos os atos decorrentes, e que não havia necessidade de intimação
específica para o leilão, pois a publicação do edital já cientificava interessados.
Também consignou não haver irregularidade nos atos expropriatórios.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o agravo de instrumento de V.
C. e O. C., não conheceu do recurso, sob o fundamento de que, com a anulação da
doação e sem efeito suspensivo no recurso especial da ação pauliana, V. C. e O. C.
tornaram-se partes ilegítimas para questionar a execução e seus atos, inclusive leilão e
penhora, e que não há nulidade sem prejuízo, que V. C. e O. C. estavam habilitados e
cientes da penhora (e-STJ, fls. 1.348-1.358).
Documento eletrônico VDA54829251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 8f58cf88-ac64-44f2-adb1-0545e476a14d

V. C. e O. C. interpuseram recurso especial arguindo violação dos arts. 17,
188, 269, 277, 799, II, 804, § 6o, e 889, III, do CPC (e-STJ, fls.1.381-1.398).
O recurso foi inadmitido pelo Tribunal bandeirante com fundamento na
Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls.
).
1.426/1.427
No agravo em recurso especial, a agravante buscou afastar tal óbice (e-STJ,
fls. 1.430-1.437), contudo, a Presidência desta Corte não conheceu do agravo, por
ausência de impugnação específica ao fundamento que inadmitiu o recurso, óbice da
Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls.
).
1.471/1.472
O presente agravo interno foi interposto com o objetivo de reformar a
decisão monocrática da Presidência e viabilizar o conhecimento do agravo em recurso
especial, permitindo a análise do mérito recursal pelo STJ.
Ocorre que, em suas razões de agravo em recurso especial, V. C. e O. C.
deixaram de impugnar especificamente os argumentos da decisão do Tribunal de
Justiça de São Paulo, que não admitiu o seu recurso especial, limitando-se a afirmar
que não buscava rediscutir matéria fática, mas corrigir violações jurídicas.
A decisão que inadmitiu o recurso especial foi proferida nos seguintes
termos:
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça. (e-
STJ, fl. 1.426)

As razões do agravo em recurso especial, sobre a Súmula n. 7 do STJ,
foram como se segue:
Quanto ao 2o fundamento (doravante fundamento 2), a r. decisão de
inadmissão do recurso especial sugere que o recurso pretenderia um
suposto reexame dos elementos fáticos, o que, como via de
consequência, atrairia o óbice da Súmula 7 deste e. STJ.
Com todo respeito, não prospera esta conclusão alcançada, na
medida em que todas as alegações de violações dos dispositivos de
Lei Federal, foram pautadas exclusivamente nas mesmas premissas
fáticas à disposição do v. acórdão, não sendo necessário regressar a
qualquer elemento fático ou probatório dos autos.
Ou seja, a todo tempo nas razões de recurso especial, as alegações
de violações foram formuladas tomando por base a premissa fática do
v. acórdão que julgou o recurso de agravo de instrumento e embargos
de declaração, de forma que o “fundamento 2” fica cabalmente
refutado, não havendo que se falar em reexame fático probatório
algum.
Aliás, repita-se, o v. acórdão, é bastante vasto em situar o contexto,
estabelecendo as premissas fáticas sobre as quais o direito recaiu,
Documento eletrônico VDA54829251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 8f58cf88-ac64-44f2-adb1-0545e476a14d

sendo certo que a mera revaloração dos critérios jurídicos utilizados
pelo Tribunal de origem na apreciação dos fatos incontroversos não é
obstada pela Súmula 7/STJ. (e-STJ, fl. 1.435)

Assim, verifica-se que, de fato, V. C. e O. C. não se desincumbiram do seu
ônus no agravo em recurso especial em suas razões e não impugnaram, de maneira
adequada, os motivos da decisão recorrida nesse ponto.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo.
Confiram-se precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
DO CPC.
ART. 932, INCISO III,
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ADEQUADO. MOMENTO. PRECLUSÃO. SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil).
2. No que diz respeito à
não basta a parte sustentar
Súmula no 7/STJ,
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à
luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Precedente.
3. O momento adequado para impugnação dos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial é a interposição do agravo
em recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.189.780/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
31/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
E
DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO
ÚLTIMO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E
Documento eletrônico VDA54829251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 8f58cf88-ac64-44f2-adb1-0545e476a14d

253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO
INTERNO.
MESMO
GRAU
DE
JURISIDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo
ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de
todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela
qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
4. Agravo interno de fls. 821-828 desprovido. Agravo interno de fls.
812-819 não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.277.243/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
19/4/2023)

Nas razões do agravo interno, não foi apresentada nenhuma argumentação
apta a afastar o entendimento da decisão agravada, no sentido de que não houve
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre.
Analisando as razões do seu agravo interno, constata-se que V. C. e O. C.
trazem os mesmos argumentos genéricos de que não se trata de reexame de fatos ou
provas, mas de matérias exclusivamente de direito.
Confira-se: A propósito, os Agravantes rebateram detalhadamente e
explicitamente o fundamento da r. decisão que proclamava a
totalmente equivocada incidência da
tendo inclusive
Súmula n. 7/STJ,
denominado tal fundamento de “fundamento 2 ou 2o fundamento” nas
razões do Agravo em Recurso Especial. Confira-se a passagem em
que os Agravantes explicitamente combatem o fundamento em
questão (fls.
), com meus grifos:
1435/1436
(...)
Aliás, a decisão monocrática que não conheceu do r. AR Esp
interposto pelos Agravantes incorre no mesmo vício de falta de
fundamentação que acomete a decisão que inadmitiu o recurso
especial da mesma, pois ambos decisums tratam de “modelos-padrão”
de decisões denegatórias de recurso, aplicáveis a qualquer demanda.
Tal comportamento que vem sendo adotado pelos Tribunais de Justiça
revela uma infeliz tendência à mecanização do mais importante
serviço público que é prestado pelo Poder Judiciário, respaldando num
fenômeno que industrializa a negativa de prestação jurisdicional por
parte dos órgãos julgadores, que optam por gerar despachos padrões
inadmitindo recursos e sempre com os mesmos fundamentos e óbices
Documento eletrônico VDA54829251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 8f58cf88-ac64-44f2-adb1-0545e476a14d

criados para dificultar ao máximo o acesso do jurisdicionado à AMPLA
justiça. Este é o retrato de uma verdadeira decadência ao prestígio de
nosso sistema de justiça. E nesta demanda tal postura desidiosa é
gritante, haja vista que EXPLICITAMENTE OS AGRAVANTES SE
ATENTARAM
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE,
CONFRONTANDO
ESPECIFICAMENTE
CADA
FUNDAMENTO
DISPENSADO NA R. DECISÃO QUE INADMITIU SEU RESP, BEM
COMO EXPLICITA E ESPECIFICAMENTE REFUTOU CABALMENTE
A SUPOSTA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ, DEIXANDO
CLARIVIDENTE QUE A MATÉRIA VENTILADA NO RESP É
ESTRITAMENTE DE DIREITO E COM BASE NAS PREMISSAS
FÁTICAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS. (e-STJ, fls. 1.481-1.483)

Desse modo, não sendo os fundamentos apresentados capazes de
evidenciar a inadequação da decisão agravada, devendo ela ser integralmente mantida
em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno de V. C. e O. C.
NEGO PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:19
Código de Controle do Documento: 8f58cf88-ac64-44f2-adb1-0545e476a14d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.639.287 / SP
Número Registro: 2024/0149596-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10146425320208260068 10587090720208260100 21761096320228260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O C (MENOR)
AGRAVANTE : V C (MENOR)
REPR. POR
: R C G
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS MATTEIS DE ARRUDA JUNIOR - SP130292
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES - SP234123
LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - SP324000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : O C (MENOR)
AGRAVANTE : V C (MENOR)
Documento eletrônico VDA55075419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:14
Código de Controle do Documento: 6675b18a-4aed-4050-8400-ed719905c1fc

REPR. POR
: R C G
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS MATTEIS DE ARRUDA JUNIOR - SP130292
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES - SP234123
LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - SP324000
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:14
Código de Controle do Documento: 6675b18a-4aed-4050-8400-ed719905c1fc